Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730132-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE ALMEIDA FERRER, JOAO EDUARDO SIMIONATTO, MARCELO DE ALMEIDA FERRER, DECIO DOS REIS, REINALDO NAKAGAVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE FLÁVIO TADEU MARQUES, PEDRO DE OLIVEIRA VIEIRA, SOFIA FERREIRA DE OLIVEIRA VIEIRA, IGOR DE SOUZA LEAO VIEIRA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Luciano de Almeida Ferrer, João Eduardo Simionatto, Marcelo de Almeida Ferrer, Décio dos Reis e Reinaldo Nakagava pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo de extinção de condomínio, indeferiu o pedido liminar de consolidação da propriedade do imóvel em discussão em seu favor, com a lavratura e registro do ato translativo em sua matrícula, mediante depósito judicial do valor correspondente à quota-parte dos ora agravados. Os agravantes informam que adquriram, juntamente com de cujus, Sr. Flávio Tadeu, falecido em 2017, o imóvel de matrícula no 81712, situado no Setor Hospitalar Sul, Quadra 716, lote no 08, Brasília, DF, estabelecendo-se um condomínio pro indiviso sobre o bem de raiz. Acrescentam que, após divórcio do Sr. Flávio, a segunda requerida, Sofia Ferreira de Oliveira Vieira, passou a dispor da metade da propriedade da quota condominial atribuída ao ex-cônjuge. Afirmam que, após o falecimento do referido coproprietário, não tiveram êxito em acordo extrajudicial com os herdeiros e a meeira, a fim de adquirir a quota-parte de um sexto (1/6) que tocava o condômino falecido. Descrevem que o espólio ajuizou ação de cobrança de aluguéis em desfavor dos ora agravantes (0729322-88.2019.8.07.0001), no importe de R$ 3.428,67 (três mil e quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos) mensais. Asseveram que tal situação estaria a limitar a atuação dos demais cotitulares – todos médicos –, a obstaculizar a plena fruição da propriedade – na qual encontra-se estabelecida a empresa Orto Sul –, além de onerá-los com o arbitramento de aluguel. Colacionam doutrina que entendem favorável à sua tese. Pugnam pela reforma do decisum, com a imediata antecipação da tutela recursal, autorizando-se o depósito judicial do valor de R$ 675.500,00 (seiscentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais) – valor este que entendem corresponder à fração do bem imóvel de propriedade do espólio –, com o fito cessar a mora para pagamento de aluguéis, possibilitar a extinção do condomínio e a aquisição/adjudicação da referida quota-parte, com posterior transferência definitiva para os adquirentes coproprietários. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. No que diz respeito ao periculum in mora, não há como ver configurado tal requisito, sobretudo e especialmente à míngua da exposição de dados objetivos a esse respeito. Ademais, importa destacar a regra constante do art. 300, § 3o, do CPC, a dizer que não se concederá a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade das consequências do provimento antecipado. Assim, o julgador não pode se apartar do exame do chamado periculum in mora inverso, ou seja, dos riscos que o provimento antecipatório poderá acarretar à parte recorrida, como é o caso dos autos. Assim, embora seja, à primeira análise, provável o direito dos requerentes, a antecipação da tutela pleiteada, como é de sua essência, confunde-se como o próprio pedido em definitivo. Contudo, os fatos alegados pelos agravantes carecem de prova consistente, que haverá de ser produzida durante a instrução processual, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Conforme proclamado pelo ilustrado Magistrado singular, e apesar da argumentação expendida na peça recursal, “a consolidação da propriedade em favor dos autores, com espeque em provimento jurisdicional precário e passível de desconstituição, legitimaria a prática de atos de plena disposição do bem, dos quais, por certo, poderia resultar a impossibilidade de se restituir a propriedade forçosamente transladada, na hipótese de eventual malogro da postulação. Para além da vislumbrada impossibilidade de reversão material, a medida proposta, também sob seu viés formal, estaria a se revelar irreversível, na medida em que, à luz do princípio da continuidade do registro imobiliário, uma vez averbada a alienação, não se faria viável a absoluta desconstituição do registro, que permaneceria, ainda que cancelado, consignado na matrícula do bem” (ID no 18684479, pág. 45). Ademais, embora o direito à dissolução do condomínio seja potestativo, não se reveste, evidentemente, de contornos absolutos, ainda que os requeridos detenham, ao que tudo indica, uma fração minoritária do patrimônio comum. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, os fundamentos de fato de que se valem os recorrentes a fim de consolidar a propriedade do bem em discussão em seu favor, com a transferência da quota-parte do ora agravados, mediante depósito judicial, quais sejam, a onerosidade excessiva com o pagamento de aluguel, a limitação da atuação e da plena fruição da propriedade pelos demais dos cotitulares, não ostentam, por ora, a magnitude necessária à antecipação da pretensão recursal. Isso porque a matéria posta em debate demanda ampla dilação probatória e, no presente caso, em face das provas produzidas até agora, em sede de cognição sumária, não restou efetivamente demonstrado que tal circunstância, por si só, venha a causar prejuízo ao exercício da profissão dos recorridos e à atividade da clínica estabelecida no imóvel em tela, até porque, ao que tudo indica, trata-se de empresa de grande porte. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação dos recorridos, que ainda não foram citados, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator